Tribunal: TJDFT
Processo: 0102224-42.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0102224-42.2003.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO REINALDO DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14852143, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, no STJ o apelo teve seu provimento negado (ID 14852150). Por sua vez, o STF, por meio da decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 602883 (Tema 288) (ID 14852152). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014